Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730348-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: FRANCISCA MARIA GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 45698610), interposta pelo Exequente, em face da sentença ID 45698608 proferida em ação de execução de título extrajudicial, por força da qual se extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante do indeferimento da inicial. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 45698609). Cite-se os herdeiros elencados na petição ID 4785168, nos termos do art. 331, §1o do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de junho de 2023 18:16:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador